Tribunal: TJDFT
Processo: 0717091-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717091-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEN DURAN DA SILVEIRA AGRAVADO: ERALDO CARDOSO SANTANA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELEN DURAN DA SILVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (id. 123100699, dos autos na origem) que, nos autos da ação de conhecimento no 0706614-79.2022.8.07.0020, movida em face de ERALDO CARDOSO SANTANA, indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente na autorização de venda do imóvel mantido em condomínio entre a Agravante e o Agravado, com os seguintes fundamentos: “(...)Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” id. id. 123100699, dos autos na origem Em suas razões (id. 35697613), narra a Agravante buscar autorização judicial para vender o imóvel situado em Gravataí/RS que, em sentença proferida em Ação de Divórcio, restou determinada a partilha na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada a Agravante e o Agravado. Acrescenta que desde a separação de fato do casal, a Agravante está arcando sozinha com as despesas necessárias à manutenção do terreno situado em Gravataí/RS. Entretanto, por dificuldades financeiras, desde junho de 2021, a Agravante não conseguiu mais custear as prestações mensais referentes ao pagamento da taxa condominial, circunstância que redundou no ingresso de uma ação de execução de título extrajudicial por parte do Condomínio credor. No entanto, entende que diante da existência do condomínio entre as partes, nos termos do artigo 1.320 do Código Civil, a cada condômino é atribuído o direito potestativo de pedir a divisão da coisa, não podendo a parte contrária se opor ao direito do outro de exigir sua extinção. Afirma restarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, visto que, além da Ação de Execução em curso, a demora no deslinde da questão pode inviabilizar a venda do bem. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Requer, ao final, o deferimento da tutela de urgência pleiteada e, no mérito, a confirmação da medida. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, inciso I, do CPC. Prefacialmente, cabe destacar que a concessão de tutela de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Em uma análise perfunctória dos argumentos aviados pela parte Agravante e dos elementos coligidos aos autos, tenho por insatisfeitos as exigências da norma processual. Isso porque, em princípio, não atribuo relevância suficiente às alegações recursais, apta a autorizar a medida liminar pleiteada, em especial porque a Autora/Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, assim como o efetivo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na manutenção da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Com efeito, não se desconhece o direito potestativo dos condôminos de exigir a divisão da coisa comum, como inserto no art. 1.320, do Código Civil. Todavia, na hipótese dos autos, neste juízo perfunctório de cognição, observo tratar-se de pedido de autorização de venda de imóvel cujas taxas condominiais estão sendo executadas pelo Condomínio credor, diante da inadimplência da Agravante e seu ex-consorte, ora Agravado, circunstância que, em tese, inviabiliza a concessão do pleito, diante da possibilidade de eventual caracterização de fraude à execução, nos termos do art. 792, do CPC. Deste modo, entendo que a matéria em questão demanda uma análise mais aprofundada do pleito, havendo necessidade do contraditório, sobretudo porque a concessão da medida pleiteada poderá prejudicar eventual direito de terceiros. Assim, em suma, nos termos do inciso I, do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, entendo que a fundamentação deduzida pela recorrente não se mostra relevante a desconstituir de plano a decisão agravada, a qual poderá ser alterada, com a resposta da parte adversa e com qualquer outro documento que a Agravante vier a trazer aos autos que mereça a alteração e/ou modificação. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Considerando o requerimento de gratuidade de justiça e, diante das custas iniciais recolhidas na origem (id. 122997902, nos autos de origem), intime-se a Agravante para demonstrar e justificar documentalmente a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, ou caso contrário, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 219, 1.017, inciso I e §3o c/c art. 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora